Tribunal: TJDFT
Processo: 0723865-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ENEM 2022. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO ADMITIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução contra decisão que indeferiu o pedido da defesa para homologação do ENEM 2022, uma vez que já ocorreu homologação da remição pela aprovação no ENCCEJA (médio).
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se a é possível a aprovação parcial do agravante no ENEM 2022, em razão de ter atingido pontuação suficiente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme a Súmula n. 700 do STF, “é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”.
4. Nos termos da jurisprudência consolidada, o pedido de reconsideração da decisão não obsta a preclusão temporal e não interrompe o prazo recursal, o qual deve ser contado a partir da ciência inequívoca acerca da decisão que origina a pretensão recursal. Precedentes do STJ e TJDFT.
5. Considerando a interposição do recurso após o prazo do quinquídio legal, intempestivo o recurso de agravo de execução.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não conhecido.